Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACERVO HEREDITÁRIO A SER CONSIDERADO. PATRIMÔNIO SUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em procedimento de inventário, a aferição da capacidade econômica para fins de gratuidade de justiça recai sobre o espólio, responsável pelo pagamento das custas processuais, e não sobre a situação financeira pessoal do inventariante ou herdeiros.
2. Constatado que o acervo hereditário é composto por dois imóveis avaliados em R$ 730.000,00, sem demonstração de insuficiência patrimonial, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício.
3. A ausência de liquidez imediata não autoriza a gratuidade, sendo possível ao juízo a quo diferir o recolhimento, se necessário, sem reconhecimento de hipossuficiência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.